Tribunal: TJDFT
Processo: 0712657-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712657-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Após o deferimento de liminar pelo e. Desembargador Plantonista (ID 57384638), a parte Impetrante requer a extinção do feito, ante a perda superveniente do interesse processual (ID 57391788). Explica que, felizmente, houve melhora no quadro de saúde dela e que a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva, objeto do presente mandado de segurança, não persiste. Assim, reconheço a perda superveniente do interesse e, por consequência, extingo o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art 485, VI, do CPC/15. Sem honorários. Custas pela parte Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que defiro nesta oportunidade, pois, em relação aos menores de idade, vigora a presunção de hipossuficiência econômica. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator